Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005412-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 044.462.214-42 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 044.462.214-42 (PACIENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), L. M. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Substituto de Brasnorte (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE
–
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
–
2. MÉRITO:

2.1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ –
2.2.
TESE DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL

NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL
– VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA -

PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL SE OS ATOS LIBIDINOSOS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como ocorre na hipótese versada em relação aos fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do paciente, bem assim à pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

2.

Mérito
:

2.2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que, inclusive, já está na fase de alegações finais, a incidir o entendimento do enunciado n.o 52 da súmula do STJ.

2.3.

Nos crimes contra a dignidade sexual as declarações da vítima possuem relevância probatória e, portanto, prestam-se a demonstrar a ocorrência do delito, de modo que, o laudo pericial conclusivo pela inexistência de vestígios de atos de violência e, inclusive, sem a resposta de todos os quesitos, por estar o perito aguardando o resultado de exames complementares pleiteados, não é suficiente para afastar a materialidade delitiva, mesmo porque o estupro de vulnerável pode se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam vestígios.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. TIAGO JOSE LIPSCH

PACIENTE

ANTONIO JOSE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT,

por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
,
nos autos da ação penal n.o 1330-79.2019.8.11.0100

– código 77665, em que é acusado da suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 217-A, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a ocorrência de
excesso de prazo na prisão preventiva do paciente,
que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de
04/07/2019
, ou seja, há mais de 240 (duzentos e quarenta dias), sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada.

Lado outro, sustenta a
inexistência de comprovação acerca da materialidade delitiva
, ao argumento de que o laudo pericial acostado ao processo originário é inconclusivo quanto a ocorrência de violência sexual.

E, em arremate, afirma que o
indeferimento do pedido defensivo de liberdade protocolado em 1o grau não está idoneamente fundamentado
, tratando-se de mera reprodução de decisão padrão, utilizada pela d. autoridade singular em todo e qualquer processo criminal em que é requerida a revogação da custódia provisória.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a
concessão da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID
36045497 ao ID 36066000.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1011730-47.2019.8.11.0000.

Mediante a decisão exarada no ID 36269495, de forma liminar e monocrática, foi extinta parcialmente a ordem, sem exame do mérito, nos termos do
art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT,
por configurar reiteração de causas de pedir e pedidos já analisados em
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo increpado
. E, concernente aos pedidos remanescentes,
indeferida
a tutela de urgência reclamada.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 36690497.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39632955).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, ratifico a decisão liminar que julgou parcialmente extinto o processo, sem exame do mérito, no tocante aos
fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do paciente, bem assim quanto à pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP
, porquanto esta c. Terceira Câmara Criminal já se debruçou sobre tais matérias, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1011730-47.2019.8.11.0000, o qual teve a ordem denegada durante a sessão realizada em
18/09/2019
, cujo julgado foi ementado nos seguintes termos,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– ART. 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1) AVENTADA A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
- MODUS OPERANDI
UTILIZADO NO DELITO SEXUAL – PERICULOSIDADE DO SUJEITO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS QUE PERDURARAM 4 ANOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INDICATIVOS QUE DEMONSTRAM A INFLUÊNCIA NA VÍTIMA E EM SUA GENITORA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2)

ORDEM DENEGADA
.

1. Apresenta-se legal a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, se a hipótese concreta e as razões de decidir contidas no édito segregatício demonstram que o
modus operandi
utilizado no cenário delituoso, na medida em que perpetrado no âmbito familiar, sendo o paciente pai da vítima, revela uma gravidade que exacerba aquela prevista abstratamente no tipo penal, além de persistir a possibilidade de o sujeito praticar investidas contra a vítima e sua genitora, tentando persuadi-las a alterar a narrativa fática, tais fatores indicam o
periculum libertatis,
a justificar a sua retirada cautelar do meio social.

Outrossim, prática da conduta criminosa por longo período de tempo, perdurando por cerca de 4 anos, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública com o fito de evitar a reiteração delitiva.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada
”.

E, como bem destacado na ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, nada obstante na presente impetração o firmatário do remédio heroico se insurja apenas em face da decisão que indeferiu o pedido de liberdade protocolado na instância singela, certo é que, mesmo declarada a nulidade do referido pronunciamento, em nada atingirá o encarceramento provisório do paciente, uma vez que o título judicial que embasa a sua prisão preventiva é o decreto originário, o qual esse eg. Sodalício já entendeu que está idoneamente fundamentado e compatível com o princípio da presunção de inocência.

À vista disso, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça,
os
fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do paciente, bem assim à pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, não podem ser novamente analisados por este órgão revisor, motivo pelo qual,
ratifico
a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, realizada de forma liminar e monocrática, com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado excesso de prazo e à alegada ausência de prova da materialidade delitiva, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Antônio José da Silva
se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, o crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, porque teria, por um período de 04 (quatro) anos, abusado sexualmente de sua filha,
L. M. da S.
, que, à época que se iniciaram as agressões, possuía apenas 10 (dez) anos.

Conforme o esclarecido na prova pré-constituída e nas informações prestadas no remédio heroico o increpado foi recolhido ao cárcere no dia
04/07/2019
em razão do decreto da prisão temporária, que, posteriormente, foi convertida em preventiva.

Encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada e recebida no dia
16/07/2019
. Citado, o acusado apresentou sua resposta à acusação e no dia
02/08/2019
, pugnou pela liberdade provisória, o que foi negado pelo julgador de 1o grau.

Não verificando hipótese de absolvição sumária ou qualquer vício do art. 395 do CPP, no dia
12/09/2019
o d. magistrado singular ratificou o recebimento da peça acusatória e designou a audiência de instrução para
08/10/2019
, em que foram ouvidas as testemunhas das partes e interrogado o acusado, além de determinada a expedição de cartas precatórias para a oitiva da vítima e sua genitora, as quais, posteriormente, o
Parquet
desistiu da inquirição.

Na sequência, em
02/03/2020
, mais uma vez a i. defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pela d. autoridade judicial da instância primitiva.

E, em
10/03/2020,
foi homologada a desistência das testemunhas faltantes e concedido prazo para as partes apresentarem alegações finais, o que já foi cumprido pelo Ministério Público, conforme informação obtida no sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário alhures delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
04/07/2019
, ou seja, há pouco mais de dez meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao contrário, ao que ressai dos elementos informativos contidos no presente
mandamus
, as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil pelas autoridades, sendo certa demora atribuída ao período do recesso forense, que compreendeu 20/12/2019 a 06/01/2020, bem assim à necessidade de expedição de cartas precatórias para a inquirição da vítima e sua genitora, que, inclusive, sequer foram encontradas, tendo as partes desistido de suas oitivas.

Outrossim, de acordo com as informações prestadas, a d. magistrada titular da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que responde cumulativamente pela 2a Vara da Comarca de Juína/MT, atualmente, está de licença médica, atuando, em substituição legal, o d. Juiz de Direito da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, o que, por óbvio, gera um acúmulo de serviço passível de justificação de certo elastério na fase de formação da culpa, sem configurar coação ilegal por excesso de prazo.

Aliás, existem
precedentes jurisprudenciais que permitem a flexibilização do princípio da razoável duração do processo em situações em que há uma sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária, como, aparentemente, é o caso
sub judice
(STF – HC 114166, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2013 PUBLIC 26-02-2013).

Desta feita, tais fatores concretos justificam o atraso no trâmite processual, sem caracterizar
coação ilegal por excesso de prazo, mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “
Não há que se falar em excesso de prazo na condução do feito, porquanto a demora no recebimento da denúncia deveu-se à resolução de conflito negativo de competência, e, somente após a definição do respectivo juízo, pôde ser analisada a peça inicial”

(RHC 79.468/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Há de se ressaltar, ainda, que a instrução criminal já foi encerrada e o feito encontra-se na fase de alegações finais, após a qual a sentença penal será proferida, a incidir, pois, o entendimento previsto no enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Súmula n.o 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
".

Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

4. Não se verifica excesso de prazo na duração do processo, uma vez que o feito encontra-se em fase de apresentação das alegações finais da defesa, de modo a incidir o verbete da Súmula 52 desta Corte, porquanto a instrução processual está encerrada.

5. Agravo regimental improvido”
(AgRg no RHC 122.904/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020) – negritei.

Acerca do tema, destaco que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito e a instrução do processo originário já está encerrada, estando na fase de apresentação das alegações finais, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, não restando caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando-se inviável o pretendido relaxamento da prisão preventiva do paciente.

2.

Da aventada inexistência de comprovação da materialidade do crime sexual.

Lado outro, em relação ao argumento de que não está comprovada a
materialidade do delito sexual
, averiguando a prova amealhada à ação constitucional, entendo que
não assiste razão à i. defesa
.

Isso porque, no laudo pericial acostado sob o ID
36066003
não foram respondidos todos os quesitos, uma vez que o perito está no aguardo do resultado da pesquisa de espermatozoides e antígeno prostático requerida, a impedir, nesse momento, qualquer conclusão acerca da ocorrência ou não de atos de violência sexual.

Ademais, consta no tópico “Discussão ou comentários” a existência de vestígios de conjunção carnal antiga, com processo de cicatrização do hímen, o que se coaduna com as declarações da vítima prestadas na Delegacia de Polícia, cujo teor está transcrito na decisão de ID 36066005 – Pág. 1 e a seguir reproduzo:

“
Que desde criança seu pai, Antônio José da Silva, ficava acariciando as partes íntimas, seios e vagina da declarante, quando sua mãe não estava por perto;
que quando a declarante tinha 10 (dez) anos de idade, sua mãe tinha vindo para a cidade fazer compras e seu pai lhe abusou, tirou a sua roupa e penetrou a declarante na vagina; que sangrou, mas antes da mãe da declarante chegar, ele fez a declarante limpar
; que acha que ele usou preservativo, pois escutou um barulho de papel; que quando a mãe da declarante chegou, a declarante não disse nada e ele agiu normalmente; que após isso quase todos os dias, quando a mãe da declarante estava trabalhando ou dormindo, ele fazia a mesma coisa (...); que de vez em quando ele beijava as partes íntimas da declarante e queria que a declarante beijasse a dele, mas a declarante fechava a boca; que ele queria beijar a declarante na boca, mas a declarante virava o rosto. Que a última vez que ele fez isso foi na quinta-feira, 27/06/2019, enquanto a mãe da declarante dormia (...)”
– negritei.

Ora, se a ofendida declara que a primeira penetração ocorreu há mais de quatro anos, quando ela contava com 10 (dez) anos, e somente agora, após noticiar os abusos, é que foi submetida à perícia médica, por óbvio, que o resultado será no sentido de que os vestígios apresentados demonstram ruptura himenal antiga, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que inexiste prova da materialidade do crime sexual.

Cabe frisar, ainda, que o
entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 10
da TCCR/TJMT, é no sentido de que “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].

Assim, por mais que o exame de corpo de delito se afigure útil para comprovar a prática de delitos cometidos contra a dignidade sexual, não se pode desconsiderar a palavra firme e coerente da vítima, que é suficiente para caracterizar a possível autoria e a materialidade delitiva, mesmo porque a consumação dos ilícitos dessa natureza pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal que não deixam vestígios.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou afirmando que “
o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
”
(AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Não bastasse isso, há de se ressaltar que pelo crime ora em análise o paciente está sendo processado judicialmente, a inviabilizar, na ação mandamental, o reconhecimento da ausência de prova da materialidade do estupro de vulnerável, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
, a qual não permite que sejam dilatadas provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Por consequência disso, não sendo possível na via eleita o exame da tese intrinsicamente vinculada ao mérito da ação penal, a exemplo da alegada inocorrência do crime sexual, inexistem razões para se considerar a ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratificando a decisão liminar,
de forma preliminar
,
EXTINGO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
, fazendo-o
SEM ANÁLISE DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT, em relação aos
fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do paciente, bem assim à pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP
, por constituírem em mera reiteração de causas de pedir e pedidos já analisados e julgados por essa Corte de Justiça em
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo increpado e tratando dos mesmos fatos.

E, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
ANTONIO JOSE DA SILVA
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020